Tribunal: TJSP
Processo: 1010056-52.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – Pretensão de se restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato – Empresa responsável pela execução de obras de pavimentação e recapeamento de pistas de rodovia – Advento da Lei Federal no 12.844/2013 que estabeleceu o regime de desoneração da folha de pagamento para o setor da construção civil, que gerou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – Pretensão de se restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato – Empresa responsável pela execução de obras de pavimentação e recapeamento de pistas de rodovia – Advento da Lei Federal no 12.844/2013 que estabeleceu o regime de desoneração da folha de pagamento para o setor da construção civil, que gerou prejuízos à autora – Hipótese de revisão contratual prevista no artigo 65, II, 'd', da Lei 8.666/93 – Reajuste anual estabelecido em contrato que não foi respeitado – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – Consectários legais previstos em contrato que devem ser observados até o momento do ajuizamento da ação – Após a propositura, a correção monetária e, após a citação, os juros de mora, devem observar o quanto decidido no Tema 810, STF e 905, STJ, além do quanto disposto na Emenda Constitucional 113/2021 – Sentença parcialmente reformada – Reexame necessário, por interposto e recurso voluntário parcialmente providos.